Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715970-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E C I S Ã O Em petição de ID 17577493, a agravante relata, em breve síntese, que o Juízo a quo entendeu pela não liberação do numerário constrito referente a valores comprovadamente salariais da executada, em razão de tal comando não ter constado da decisão que deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora esse Relator entenda que o desbloqueio/restituição dos valores, no caso em tela, seja corolário lógico da desconstituição da penhora, máxime quando se constata que o numerário sequer se encontra à disposição do juízo (ID 65857230 dos autos de origem), rerratifico a parte dispositiva da decisão de ID 16886690 nos seguintes termos: DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo a desconstituição da penhora incidente sobre o valor de R$ 1.033,34 (mil e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) encontrado na conta no 22488-9 da Caixa Econômica Federal, bem como que se proceda ao seu desbloqueio ou a sua restituição à agravante/executada, conforme o caso, mantendo-se a penhora incidente sobre os demais valores constritos nas contas correntes do Banco do Brasil e do Itaú Unibanco. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020 16:47:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator